Tribunal: STF
Processo: ACO 3170
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental na ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, supostas irregularidades e nulidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial. Conhecimento parcial da demanda. Procedimento instaurado e finalizado perante o TCU. Improcedência do pedido. Agravo regimental não provido.



    1. Inexistência de conflito federativo, pois a parte do pedido que versa sobre supostas irregularidades ocorridas na tramitação do processo de tomada de contas especial, o qual culminou em condenação do estado a ressarcir o erário, tem natureza patrimonial, sem potencialidade ofensiva apta a vulnerar os valores que informam o pacto da Federação. Incompetência do STF para processar e julgar o feito nessa parte. Precedentes.



    2. No tocante à parte em que se conheceu da ação, o Plenário do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que viola o postulado constitucional do devido processo legal a inscrição do ente federativo no cadastro de inadimplentes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa.



    3. No caso concreto, entretanto, o processo de tomada de contas especial foi instaurado e finalizado, não havendo que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa a obstar a inscrição de ente federativo em cadastro restritivo.



    4. Agravo regimental não provido, com ordem de remessa dos autos ao juízo federal de primeiro grau competente para a apreciação da parte da ação de que não se conheceu.